Tribunal: TJMT
Processo: 1071899-21.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1071899-21.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ANGELO MARINO DRUZIAN FILHO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23/05/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte reclamante alega que contratou empréstimo consignado junto à parte ré e que em 14/06/2023 solicitou junto à parte requerida quitação dos débitos existentes referente ao contrato do empréstimo consignado, sendo emitido boleto no valor de R$ 7.981,97 (sete mil, novecentos e oitenta e um reais, e noventa e sete centavos), o qual foi devidamente pago, porém, após a quitação do débito, continuou efetuando os descontos na sua folha de benefício previdenciário, o qual totaliza o montante de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais) e efetuou a negativação dos seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 15.251,62 (quinze mil, duzentos e cinquenta e um reais, e sessenta e dois centavos). Assim, requer a declaração da inexistência de débito, danos materiais, além de danos morais.
2. Sentença de procedência, para fins de: “ 1 – Revogar em parte a decisão interlocutória ID 173099409, quanto aos itens “a.1” e “a.2”, mantendo-se e tornando definitivo os demais efeitos;2 - Condenar a parte reclamada em reparação por danos materiais em favor da parte reclamante na importância de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), devendo ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo IPCA/IBGE desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) até a data de 27/08/2024. Considerando a entrada em vigor da Lei no 14.905/24, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), a partir da data de vigência da referida lei (a partir de 28/08/2024) pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei no 14.905/2024, conforme os novos critérios determinados;3 - Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para parte requerente, pelos danos morais sofridos, o qual deverá ser acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, conforme art. 405 do CC, até a data de 27/08/2024. Considerando a entrada em vigor da Lei no 14.905/24, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), a partir da data de vigência da referida lei (a partir de 28/08/2024) pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei no 14.905/2024, conforme os novos critérios determinados;4 - Tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada;5 - Informo, por oportuno, que essa segunda parte do cálculo deverá ser realizada pela Calculadora do Banco Central, disponível no seguinte link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=4, com o uso da aba “taxa Selic” para atualização do débito, reafirmando que a correção monetária do IPCA já está embutida/compensada no cálculo da taxa Selic (ausência de campus específico para inclusão do IPCA).Considerando que a calculadora oficial em comento não dispõe de campos distintos para atualização/juros, a parte poderá atualizar o débito até a data da vigência da nova lei (até 27/08/2024), em aplicativo diverso, como por exemplo o https://calculojuridico.com.br/atualizacao-debitos/.Logo, deverão ser realizados dois cálculos, com a somatória do valor principal mais as atualizações de ambos os cálculos para o resultado final;6 – Indeferir o pedido de repetição de indébito, pelas razões já expostas;7- Indeferir o pedido de condenação da parte autora em litigância de má-fé.Por outro lado, julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
3.Insurgência exclusiva da instituição financeira, a improcedência da ação, porquanto os fatos ilícitos ocorreram por culpa exclusiva de terceiro (art.14§3o inciso II do CDC).
4. Não se olvida que a responsabilidade do fornecedor é excluída no caso de culpa do consumidor ou de terceiros. Todavia, não se discute aqui a participação direta da instituição financeira no evento danoso, porquanto é confesso que a reclamante foi vítima de fraude.
5. Do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o recorrente, embora alegue a inexistência de ato ilícito, está como beneficiário no boleto fraudulento apresentado pela autora. Ademais, não apresentou qualquer prova de que tenha exigido do usuário responsável pela elaboração do boleto a comprovação da origem da cobrança, o que evidencia o sua omissão quanto ao dever de segurança.
6. Além disso, o banco responde objetivamente pelos danos causados à consumidora em razão de falhas na segurança de suas operações, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do STJ, sendo sua responsabilidade afastada apenas em casos de culpa exclusiva da vítima. Caso seja constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve a instituição financeira responder pelos danos causados, uma vez que inerente ao risco da atividade econômica.
7. Portanto, demonstrada a fraude na emissão de boletos, considerando que suas as alegações foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar sua excludente de responsabilidade, conforme o artigo 373, inciso II, do código de processo civil.
8. A propósito:
“RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA SEM CONSENTIMENTO. TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS PARA CONTAS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. Se o banco não comprova a regularidade das transações bancárias realizadas na conta bancária do Autor para terceiros desconhecidos, resta configurada a falha na prestação de serviço e a responsabilidade dos fatos à instituição financeira. O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ). Se o valor fixado na sentença encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se a pretensão de majoração do quantum arbitrado. Sentença mantida. (N.U 1000716-44.2021.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, RELATOR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)”
9.A sentença que julgou PROCEDENTE a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071899-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANGELO MARINO DRUZIAN FILHO - CPF: 488.121.888-34 (RECORRIDO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025